Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO DE BICICLETA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES ANTIGAS EM SUA FOLHA PENAL. PERICULOSIDADE ATUAL NÃO DEMONSTRADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA COM O FATO PRATICADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. O fato praticado pelo paciente – receptação de uma bicicleta – não se reveste de gravidade concreta. A prisão preventiva foi decretada com base no histórico criminal do paciente, que, num primeiro momento, é fundamento apto a ensejar a medida extrema.
3. Analisando-se detidamente a folha penal do paciente, observa-se que as condenações anteriores se referem a fatos antigos, não havendo novas anotações há mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual apenas a vida pregressa do paciente não é motivo a autorização o decreto de prisão preventiva.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.